Tribunal: CARF
Processo: 19311.720284/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720284/2017-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.197 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LINHACOS MULTILIGAS E COMERCIO DE CONDUTORES
ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.737/1.757) interposto conjuntamente por
Energy Condutores do Brasil Ltda. (“Energy”), Eugênio Miguel Domanovski (“Eugênio
Miguel”) e Alessandro Luiz Mazur (“Alessandro Luiz”) em face do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou improcedente a
sua Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário e a sua responsabilidade tributária.
Conforme Autos de Infração lavrados (fls. 2/84), trata-se de exigência de IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins referente ao ano-calendário de 2013, em face do
contribuinte Linhaços Multiligas e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. (“Linhaços”). A
cobrança se deu em função do arbitramento do lucro com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, uma vez que o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou a sua escrituração
fiscal. Referido arbitramento com base na receita bruta também gerou débitos de Contribuição ao
PIS e de Cofins.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720284/2017-25
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

Por bem sintetizar as razões de autuação, adoto parcialmente o relatório da DRJ
no acórdão recorrido:
RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A ação fiscal abrange o ano-calendário de 2013. A empresa foi selecionada para
fiscalização por ter entregue a DIPJ com os valores zerados, e não ter apresentado
DCTF e DACON para o período.
A empresa Linhaços Multiligas Comércio de Condutores Elétricos Ltda (anteriormente
denominada Nativa Comércio de Condutores Elétricos Ltda), tem como objeto social o
comércio varejista de material elétrico. Tinha como sócio administrador à época do
lançamento Regivaldo Maria de Araújo, pessoa que, segundo a fiscalização não possuía
condição financeira para os aportes de capital verificado nas alterações contratuais,
vislumbrada em sua movimentação financeira e DIRPF entregues. A outra sócia Aline
de Matos Pereira (sócia a partir de 10/06/2014) é empregada desde 01/04/2013 (dados
do CNIS) em outra empresa (CAJESP Cálculos e Serviços EIRELI, CNPJ no
17.624.274/0001-54).
A partir dos dados do SPED NF-e procedeu a fiscalização ao levantamento das vendas
para o período compreendido, abaixo demonstrado:

Neste AC2013 a DIPJ da fiscalizada apresentou receita bruta igual a zero, e a empresa
possuía apenas um débito de COFINS, referente ao mês de janeiro no valor de R$
100,00, sem a consequente apresentação da DACON.
As vendas, acima totalizadas, foram distribuídas segundo os clientes abaixo
discriminados:

Salientou o autuante que a empresa Alcometalic do Brasil é a destinatária de maior parte
das vendas da fiscalizada, as quais são, em sua maioria, referentes ao produto Fios de
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

cobre (NCM74081100). A empresa Aneflex Fios e Cabos (posteriormente chamada de
Energy) é a segunda maior compradora em valor. Em relação à empresa AGL Com. de
Condutores Elétricos, a mesma foi baixada de oficio por inexistente de fato perante à
RFB e possui inscrição estadual nula.
A relação de vendas da Linhaços com a Alcometalic, se dá segundo o seguinte esquema,
salientando que ambas compram de fornecedores em comum:

Note-se que a fiscalização percebe que no relacionamento com seus fornecedores, assim
como acontece com seu principal cliente, a fiscalizada adquire mercadorias de empresas
baixadas ou inexistentes.
Na relação de fornecedora da Empresa Energy Condutores (anteriormente chamada
Aneflex), a empresa Linhaços vende mercadorias, e a Energy também adquire de outras
empresas com as quais a fiscalizada também mantém relacionamento conforme a
seguir:

Com relação as vendas da fiscalizada, levantadas a partir da movimentação financeira
em conta corrente requisitada, em confronto com as Notas Fiscais Eletrônicas de
entrada e saída, a fiscalização montou a seguinte tabela:
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

Note-se que quanto as vendas faturadas o recebimento efetivo é muito baixo.
Quanto às compras da fiscalizada, a tabela abaixo mostra a sua distribuição:

Como se pode verificar a empresa News Metal Com. de Metais e Resinas é a sua maior
fornecedora. Ocorre que esta empresa foi baixada por inexistente de fato em 27/08/2014
(Processo no 15563.720189-2014-66). Foi constatado pela fiscalização em diligência
(fls. 1.435 a 1.437) que a referida empresa tinha o mesmo endereço de filial da
fiscalizada. A seguir extrato da conclusão da diligência :
"1o) Comparecemos no endereço constante de seu Cadastro no CNPJ, e
constatamos que não existe tal numeração, n° 240, n a Rua Covanca, no Bairro
Lafayete em Duque de Caxias, RJ, perguntamos aos moradores da vizinhança se
conheciam a empresa pelo nome, NEWSMETAL, e ninguém conhecia,
perguntamos sobre uma empresa que comercializasse, ou, fabricasse produtos
de alumínio, ou metal, e a resposta foi a mesma, ou seja, além de não constar a
numeração informada em seu CNPJ, não havia qualquer indício da existência de
tal tipo de atividade comercial, ou industrial naquele local, ou, nas
proximidades;"...
Três outros fornecedores acima (Point, Toronto e AGL) estão baixada, inapta e
suspensa, respectivamente, nos cadastros da RFB.
Em relação a empresa AGL Com. de Condutores Elétricos Ltda (CNPJ
04.294.094/0001-00) a empresa fiscalizada compra as suas mercadorias, e ambas
adquirem insumos de empresas em comum, conforme abaixo:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

A Linhaços também compra mercadorias da Energy Condutores do Brasil Ltda
(Aneflex), que vende mercadorias para outras empresas, para as quais a fiscalizada
também realiza vendas conforme abaixo:

Analisando a relação da fiscalizada com a com seus fornecedores, a maioria das
compras em valor se dá de empresas baixadas ou inaptas:

Assim foi se descortinando, segundo a fiscalização, indícios e provas de fraudes na
aquisição e revenda de mercadorias. Quando vende, na maioria das vendas não recebe.
Quando compra, o faz substancialmente de empresas baixadas.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

Com esses dados o fiscal manifestou-se quanto ao diagnóstico da ação fiscal, que
transcreve-se, pela pertinência da síntese:

Com relação as compras feitas pela empresa fiscalizada, onde adquire seus insumos de
empresas baixadas ou inexistentes de fato, os custos são maiores que em relação a
outros fornecedores, o que faz o custo médio subir e se aproximar do valor de venda.
Assim repassa um custo mais elevado para seus clientes, o mais significativo a
Alcometalic. Estes valores, no entanto não são pagos, conforme tabela abaixo:

A Alcometalic, como vimos anteriormente realiza compras das empresas Newsmetais,
Point dos Metais e Toronto, todas baixadas ou inexistentes, por preços muito próximos
da venda de forma a reduzir o lucro e evitar a tributação.
No caso da empresa Energy (antiga Aneflex), que como visto no esquema acima,
compra e vende da Linhaços, o esquema se resume a comprar da Linhaços por valor
acima do mercado, transferindo custos para aquela, e vender tais mercadorias por
valores muito próximos ou inferiores `a compra, de forma a não gerar lucro e
conseqüentemente tributação nela própria. A tributação que a princípio ocorreria na
Linhaços não é paga, servindo esta apenas para emissão da nota e transferência de
créditos. Também na Linhaços as vendas são realizadas em valores próximos ou
superiores ao valor de aquisição de forma a não gerar lucro que a princípio surgiria ao
vender para Energy por valores acima do mercado.
Os levantamentos de custos foram realizados por amostragem através da comparação de
operações nas negociações com as empresas citadas, e outras negociações realizadas
com outras empresas que mantinham relação com a fiscalizada, mas não envolviam o
esquema.
Empresas baixadas, inaptas e inexistentes, constatado em diligências e verificações
cadastrais, tanto em relação as compras, como as vendas, consubstanciam um quadro de
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

operações feitas com base em notas frias, pois, em realidade, as mercadorias não
transitavam pelo estabelecimento da fiscalizada. A fiscalização assim sintetiza as
operações:

Uma vez que o contribuinte, apesar de intimado, não apresentou a sua escrituração
contábil, a Fiscalização apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro arbitrado, com o cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins pelo regime cumulativo, com base nos valores informados nas
notas fiscais eletrônicas de saída do ano-calendário de 2013.1 Foram aplicadas multas isoladas
pela falta de apresentação de DIPJ, DCTFs e DACONs, todos do ano-calendário de 2013,
cobradas no PAF no 19311.720285/2017-70.
A multa de ofício foi qualificada pela Fiscalização (fls. 198/199), em função da
suposta prática de condutas enquadradas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, assim descritos
no TVF:
Em resumo constata-se que o sujeito passivo:
a) Omitiu repetida e reiteradamente a prestação de informações sobre suas atividades
operacionais à Secretaria da Receita Federal do Brasil, deixando de apresentar as
informações em DCTF e DACON, com a nítida intenção de não declarar nem pagar os
tributos federais devidos;
b) Não efetuou o recolhimento dos tributos federias devidos no período;
c) Deixou de atender às intimações da Fiscalização para retificar as informações
inexatas em DIPJ;
d) Não apresentou a escrituração contábil com o registro de suas operações no
anocalendário de 2013 (Livro Diário, Razão);
Considerando a não apresentação dos livros contábeis e arquivos digitais pelo
contribuinte, a Fiscalização também majorou a multa já qualificada em 50%, conforme art. 44, §
2o, da Lei no 9.430/1996.
Por fim, a Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária a pessoas físicas e
jurídicas com base nos art. 124, I, e 135, III, do CTN. Veja-se a síntese feita pelo acórdão
recorrido a respeito dos fundamentos da responsabilização:
O sócio-administrador Regivaldo Maria de Araújo, CPF no 105.693.948-73, detentor de
poderes de gerir a empresa fiscalizada desde 21/12/2011, nomeou como procuradores
Leandro Oliveira Gonçalves, CPF 269.873.948-73, juntamente com Giovani Rodrigues
da Silva, CPF no 594.957.316-15.

1 Demonstrativos de apuração às fls. 189/192.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

Em diligências realizadas junto a empresa Energy Condutores do Brasil, levantou-se
que o Sr. Isaias Lopes da Silva, CPF no 073.608.488-65, apresentava-se como contato
da fiscalizada. O sr. Jayme Storto, CPF no 102.265.088-20, intimado pela fiscalização,
informa(fls. 972 a 974) que recebeu da fiscalizada o valor de R$ 67.419,93 para quitar
empréstimo no qual o sr. Isaias era devedor. Por fim, o sr. Isaias recebeu pagamentos da
fiscalizada, que intimado não esclareceu do que se tratava.
Concluiu a fiscalização pelos fatos e indícios levantados, e acima resumidamente
declarados, que Giovani, Leandro e Isaias eram, de fato, os administradores da empresa
Linhaços Multiligas e Comércio de Condutores Elétricos Ltda.
A empresa Alcometalic do Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Eireli,
CNPJ no 07.688.606/0001, adquire substancial percentual(71,5%) de fornecedores
baixados ou inaptos por inexistentes de fato, sendo que do total de produtos para
revenda e insumos, adquire 45,5% da fiscalizada. Atuando desta forma a Alcometalic
aumentava ficticiamente o seu custo de produção, visando diminuir a tributação.
Conclui-se que a Alcometalic é uma das reais beneficiárias das operações da Linhaços,
e, portanto, deve ser responsabilizada, junto com os seus sócios-administradores, pelos
valores que deixaram de ser recolhidos. No AC2013 os sócios eram Rodrigo Petroni de
Oliveira, CPF no 336.236.658-94, e Thalita Petroni de Oliveira, CPF no 350.053.058-31.
A empresa Energy Condutores do Brasil Ltda, CNPJ no 02.171.371/0001-61 (antiga
Aneflex) possui significativas aquisições da fiscalizada (R$ 15.720.744,84), o qual
depois de intimada e reintimada não logrou comprovar os pagamentos das notas fiscais
contra ela emitidas. Da mesma forma, intimada a Linhaços comprovou ter recebido R$
3.937.264,89, deixando assim a Energy de comprovar o pagamento de R$
11.783.448.95. Configurando custos sem comprovação e faturamento sem tributação, a
empresa e seus sócios-administradores são, da mesma forma, os reais beneficiários da
operações envolvendo a Linhaços, possuindo, no caso, responsabilidade solidária. Os
socios-administradores na época dos fatos e até o presente momento são Alessandro
Luis Mazur, CPF no 024.910.209-98 e Eugenio Miguel Domanovsky, CPF no
604.369.569-34. As irregularidades apresentadas no decorrer do relatório, em desacordo
com a legislação fiscal, foram consideradas infrações, de modo que os socios-
administradores, os administradores de fato e as empresas arroladas foram considerados
responsáveis solidários pelo crédito lançado.
Intimados o contribuinte e todos os responsáveis solidários, foi apresentada
Impugnação, tão somente, pela pessoa jurídica Energy e seus administradores, Eugênio Miguel e
Alessandro Luiz (fls. 1.608/1.611). Referida defesa foi julgada improcedente pela DRJ, por meio
de acórdão ementado da seguinte forma (fls. 1.654/1.681):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Mantém-se a atuação quando não infirmados os fatos nos quais se baseou o auto de
infração.

SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, Energy, Eugênio Miguel e Alessandro Luiz interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 1.737.1.757), questionando o acórdão com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

(i)
A relação entre a Energy e a Linhaços seria somente comercial, não tendo
sido demonstrada a existência de interesse comum com relação ao fato
gerador tributário. Pelo contrário, os seus interesses seriam contrapostos,
pois ocupam posições contrapostas na referida relação. Nesse sentido, a
falta de pagamento de uma pessoa jurídica a outra nessa relação é
insuficiente para caracterizar o interesse comum previsto no art. 124, I, do
CTN;
(ii)
A fim de comprovar referida relação comercial, os Recorrentes trazem aos
autos supostas provas dos comprovantes de pagamento feitos à Linhaços,
bem como comprovantes de frete e cheques relativos ao pagamento do
transporte de mercadorias;
(iii)
Não haveria identidade de sócios ou endereços entre a Energy e a
Linhaços;
(iv)
Ainda que fosse constatada a existência de grupo econômico entre a
Linhaços e a Energy, esta situação não seria suficiente para a
caracterização do interesse comum a que se refere o art. 124, I, do CTN;
(v)
Subsidiariamente, requer seja feita a sua responsabilização tão somente
quanto aos valores do seu eventual benefício econômico, como aqueles
obtidos com os créditos de Contribuição ao PIS e de Cofins do regime
não-cumulativo
(9,25%
*
R$
14.952.507,26,
correspondente
à
movimentação de compra e venda entre as pessoas jurídicas).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário de Energy, Eugênio Miguel e Alessandro Luiz foi
interposto em 15/01/2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação de cada um
deles. Presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como mencionado, após traçar um cenário envolvendo o relacionamento entre as
pessoas jurídicas Linhaços e Energy – em que as mesmas compram e vendem mercadorias entre
si e possuem fornecedores e compradores em comum –, a Fiscalização definiu pela
responsabilização tributária da Energy e de seus administradores, com base na seguintes
fundamentação:
A empresa Energy Condutores do Brasil Ltda, CNPJ no 02.171.371/0001-61 (antiga
Aneflex) possui significativas aquisições da fiscalizada (R$ 15.720.744,84), o qual
depois de intimada e reintimada não logrou comprovar os pagamentos das notas fiscais
contra ela emitidas. Da mesma forma, intimada a Linhaços comprovou ter recebido R$
3.937.264,89, deixando assim a Energy de comprovar o pagamento de R$
11.783.448.95. Configurando custos sem comprovação e faturamento sem tributação, a
empresa e seus sócios-administradores são, da mesma forma, os reais beneficiários da
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

operações envolvendo a Linhaços, possuindo, no caso, responsabilidade solidária. Os
socios-administradores na época dos fatos e até o presente momento são Alessandro
Luis Mazur, CPF no 024.910.209-98 e Eugenio Miguel Domanovsky, CPF no
604.369.569-34. As irregularidades apresentadas no decorrer do relatório, em desacordo
com a legislação fiscal, foram consideradas infrações, de modo que os socios-
administradores, os administradores de fato e as empresas arroladas foram considerados
responsáveis solidários pelo crédito lançado.
Assim, a Fiscalização defende que teriam sido emitidas Notas Fiscais de venda da
Linhaços para a Energy que seriam “notas frias”, sem a ocorrência efetiva de operação, uma vez
que o pagamento da maior parte dessas supostas transações não teria sido realizado. Portanto, a
Energy seria uma “beneficiária das operações envolvendo a Linhaços”, valendo-se de custos sem
comprovação para reduzir o seu lucro tributável.
Na sua Impugnação, os Recorrentes trouxeram notas fiscais e depósitos que
comprovariam referidos pagamentos (fls. 1.473/1.492).
A DRJ, apesar de considerar referidos documentos, mencionou que cabia aos
Recorrentes, também, comprovar as demais circunstâncias apresentadas no TVF, demonstrando
que a sua relação com a Linhaços era legítima e caracterizada “pelo pagamento e pela tradição
das mercadorias”. Veja-se (fls. 1.678):
Neste sentido as compras e vendas nunca se aperfeiçoavam, e o pagamento era apenas
uma das pontas para as quais não havia comprovação do montante. A existência da
tradição das mercadorias apontada, não restou comprovada quer em relação ao seu
trânsito, quer em relação a sua entrega física. Isto também não se esclareceu na
impugnação.
Assim o fato de a impugnante apenas comprovar pagamentos adicionais é insuficiente
para afastar a responsabilidade solidária e os montantes do auto de infração.
A essência do auto de infração se baseia na venda(documental) superfaturada da
Linhaços, com base em notas frias. Notas estas que serviam para gerar custos
aproveitados pela Energy sem causa em contratos de compra e venda(físicos). A tese a
ser rechaçada é a da interposição de pessoa jurídica de forma fraudulenta com o fim
"esconder" o lucro tributável através da criação/majoração de custos.
Cabia a impugnante comprovar que a sua operação com a empresa "noteira", se dava
em outras bases, e se caracterizava pelo pagamento e pela tradição das mercadorias.
Que não se baseava em documentos "frios", fundamentos da responsabilização. Neste
sentido, não obteve sucesso.
Diante da fundamentação do acórdão, os Recorrentes trouxeram documentos
adicionais no seu Recurso Voluntário (fls. 1.758/1.977), que atestariam os demais elementos das
operações com a Linhaços, especialmente (i) Notas Fiscais acompanhadas de conhecimento de
transporte indicando pagamento de frete, demonstrando o trânsito efetivo da mercadoria, (ii)
extratos bancários e comprovantes de pagamento e (iii) livro razão.
Sendo assim, entendo que é necessária uma análise pormenorizada dessa
documentação, a fim de ter certeza das bases e dos parâmetros em que se deu a relação entre a
Linhaços e a Energy.
Vale destacar, neste ponto, que a menção ao trânsito efetivo das mercadorias foi
destacado especialmente pela DRJ, não tendo sido um ponto alegado no TVF, que se limitou à
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.197 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720284/2017-25

falta de pagamento das Notas Fiscais e à semelhança de fornecedores e compradores entre as
pessoas jurídicas. Assim, entendo que a juntada posterior dos documentos é admitida por força
do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972, vez que destinada a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999. Como as razões do
indeferimento do crédito restaram devidamente esclarecidas com a ciência da decisão da
DRJ, é legítima a juntada de documentos juntamente com o recurso voluntário.
(Acórdão no 9101-004.057, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de 12/03/2019)
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a Unidade
de Origem:
(i)
Analise a documentação trazida pelos Recorrentes no seu Recurso
Voluntário, elaborando planilha conclusiva a fim de confrontar as Notas
Fiscais, os comprovantes de pagamento apresentados, conhecimentos de
transporte das mercadorias, comprovantes de pagamento do frete e
eventuais documentos contábeis, a fim de confirmar a ocorrência efetiva
das operações entre a Linhaços e a Energy;
(ii)
Em seguida, intime os Recorrentes para se manifestarem sobre o parecer
conclusivo, no prazo de 15 (quinze) dias;
(iii)
Com a resposta dos Recorrentes, sejam os autos remetidos a este Carf, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2003
DF CARF MF
Original